Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-75.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002450-75.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARINALVA PEREIRA DA SILVA - CPF: 965.600.371-34 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002450-75.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Marinalva Pereira da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de julho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente, tendo que formalizar termo de confissão de dívida para evitar a suspensão no fornecimento do serviço, fatos que causa transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para
declarar a inexistência do débito referente à fatura do mês de outubro/2020 no valor de R$3.566,72 (ID 47685015) e o cancelamento do termo de confissão de dívida de ID 47685021.

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

A Autora por meio desta ação informou que a unidade consumidora da sua residência possuía a numeração 6/2013321-1 e, em virtude do falecimento do seu esposo, titular da linha, houve a alteração para 6/3084472-1. Que em outubro/2020 recebeu fatura de energia no valor de R$ 3.566,72, exorbitante frente ao valor médio das faturas que era de R$ 180,00.

Informa que, para evitar a suspensão no fornecimento de energia foi obrigada a assinar termo de confissão de dívida, em que houve o parcelamento da fatura de energia.

A Requerida, por sua vez, alega a regularidade da fatura, tratando-se de consumo efetivo.

Pois bem. A Autora, em suas razões recursais, argumenta a existência do dano moral indenizável.

A Requerida não apresentou qualquer documento com a contestação. Assim, considero válidos os argumentos da Autora quanto a elevação do consumo da unidade consumidora, visto que pelas faturas anexadas aos autos, houve aumento exorbitante no valor da fatura, sem que fosse apresentada justificativa para tanto.

Neste caso restou evidenciado que houve cobranças acima da média, cujo problema não foi solucionado administrativamente.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que houve cobrança bem acima da média de consumo da Autora, cujo problema não foi solucionado administrativamente e a consumidora só não teve o fornecimento de energia suspenso em virtude da assinatura do termo de confissão de dívida, referente ao parcelamento do valor de R$ 3.566,72, fatos suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos, sensação de impotência de aborrecidos sofridos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021